Tribunal: TJPA
Processo: 0013205-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013205-51.2013.8.14.0301
APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS LIMA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013205-51.2013.8.14.0301

COMARCA:

CAPITAL (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

CRISTIANE DOS SANTOS LIMA

ADVOGADA:

BRENDA FERNANDES BARRA – OAB/PA N° 13.443

APELADO:

BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:

LAYSA AGENOR LEITE – OAB/PA N° 15.530

RELATORA:

DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CLÁUSULA DO CONTRATO NÃO PREVÊ A INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, E SIM DE ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE PREVISÃO DE COBRANÇA DAS TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ.
A MORA DEVE SER MANTIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE
EM CLAUSULAS CONTRATUAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013205-51.2013.8.14.0301

COMARCA:

CAPITAL (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

CRISTIANE DOS SANTOS LIMA

ADVOGADA:

BRENDA FERNANDES BARRA – OAB/PA N° 13.443

APELADO:

BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO:

LAYSA AGENOR LEITE – OAB/PA N° 15.530

RELATORA:

DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

CRISTIANE DOS SANTOS LIMA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da capital, que nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A pretensão inicial da autora, ora apelante, resume-se em ver declarada a abusividade das taxas de juros utilizadas pelo Banco réu, ora apelado, bem como da comissão de permanência
.

O Magistrado do Juízo de primeiro grau entendeu não haver abusividade nas taxas de juros utilizadas, vez que ambos os contratantes pactuaram livremente – ID 502820, pág. 1/9
.

Irresignada, a autora interpôs Recurso de Apelação (ID. 5028267 pág. 1/8, alegando sobre necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, em virtude dos juros abusivos e ilegais, bem como da impossibilidade da comissão de permanência cumulada com outros encargos
.

O Banco recorrido apresentou contrarrazões recursais – ID 502828, pág.1/6, pugnando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de admissibilidade, recebi o recurso em seu duplo efeito legal (CPC, art. 1.012,
caput).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da alegação de abusividade das taxas de juros e de sua capitalização indevida.

Pois bem.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF.

Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Na mesma lógica, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a
taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ, in verbis:

Súmula 296:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado
.

Súmula 382:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; II) configuração da mora; III) juros moratórios; IV) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira encontra-se demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central.

No caso concreto, conforme contrato firmado em 22/11/2010 (ID. 502820 – pág. 09/14), a taxa de juros ao ano prefixada em 26,63%, está dentro da taxa média de mercado apurada para o mesmo período pelo BACEN, no patamar de 25,22%.

Como se vê, o ajuste celebrado não previu juros excessivos, estando assim, correta a decisão do MM. Juízo de Piso, haja vista a inexistência de taxa aplicada.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Do referido acórdão originou-se a Súmula 539 do STJ:

“
Súmula
539/STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Analisando o contrato objeto desta lide, verifico que há expressa previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros conforme consta no preâmbulo do contrato colacionado aos autos (ID. 502820 - Pág. 9/14).

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pacto explícito da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Sobre a comissão de permanência, é pacífica a jurisprudência no sentido de que é admissível a cobrança do referido encargo após o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência,
desde que expressamente contratada, bem como não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios
, conforme orientação das Súmulas nos 30, 294, 296 e 472 do STJ, in verbis:

Súmula 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472. “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste E. Tribunal,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA RECONHECIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INACUMULABILIDADE COM QUAISQUER OUTROS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS OU MORATÓRIOS. I. Reconhecida a litigância sob o pálio da justiça gratuita, resta suspenso o ônus sucumbencial. II. Segundo o entendimento pacificado na e. 2ª Seção (AgRg-REsp n. 706.368/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 08.08.2005),
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios que, previstos para a situação de inadimplência, criam incompatibilidade para o deferimento desta parcela. Constatada a presença dos juros moratórios ou da multa contratual para o período de inadimplência, inviável a concessão da comissão de permanência conforme contratada.
III. Agravo dos devedores provido em parte e regimental da instituição financeira improvido. (STJ - AgRg no REsp: 997386 SP 2007/0244309-4, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2010,

T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2010). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SOBRE O VALOR DA PARCELA. LEGALIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É válida a cobrança da taxa de comissão de permanência na fase de inadimplência,
desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios nos termos da Súmula nº 472 do C. Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme consta nos autos, o contrato de alienação fiduciária celebrado entre os recorrentes prevê a incidência de Comissão de permanência de 0,6% por dia de atraso, sobre o valor da parcela. Por outro lado, a apelante não demonstrou que a incidência da modalidade da taxa recaia sobre os juros remuneratórios e de mora. 3. Precedentes STJ. 4.

Recurso Conhecido e Desprovido. (2015.04058033-92, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 05.11.2015, Publicado em 05.11.2015). Grifei.

Todavia, analisando o documento de Id. 502820 – pág. 8, não há previsão de cobrança de comissão de permanência, razão pela qual a pretensão do Requerente é improcedente.

DAS TARIFAS BANCÁRIAS E DO IOF

No que concerne à cobrança de taxas de abertura de crédito e de emissão de carnê, importante salientar que o STJ firmou entendimento que nos contratos posteriores à 30.04.2008 a cobrança de TAC e TEC é ilícita, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAC E TEC. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007. COBRANÇA DEVIDA.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO E EM DOBRO ANTE A EXISTÊNCIA DA MÁ-FÉ. PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (31.3.2000), é permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

2. As taxas de abertura de crédito - TAC - e de emissão de carnê - TEC -, com quaisquer outras denominações adotadas pelo mercado, têm sua incidência autorizada nos contratos celebrados até a data de 30.4.2008. Tendo o contrato em questão sido firmado em novembro de 2005, é legal a cobrança das referidas taxas.

3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 756.471/SC, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016)

Ocorr
e, entretanto, que compulsando os autos, verifico que o contrato cujas cláusulas se pretende revisar (ID. 502820 – Pág. 9/14),
não existe previsão das referidas taxas (TAC e TEC).

Por conseguinte, não restou comprovada a cobrança indevida da taxa de abertura de crédito (TAC) e taxa de emissão de carnê (TEC), conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos.

DA MORA

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, que a mora contratual deve ser afastada quando ficar constatada a exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; II) configuração da mora; III) juros moratórios; IV) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

(...)

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)STJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO). Grifei.

No caso dos autos, a mora deve permanecer
ante a inexistência de abusividade em cláusula contratual, que prevê a taxa de juros mensais dentro da taxa média de mercado, portanto percebe-se que o pacto não previu juros excessivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 18 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 01/02/2021